Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-71.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019490-71.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. RECORRIDOS: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, RITA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. SEGURADORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENSÃO MENSAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. 1. Sendo evidente, da apólice e da proposta de seguro, que não foi prevista cobertura para indenização por danos morais, é indevida a imposição da condenação correspondente à seguradora, por inexistência de amparo contratual. 2. A coisa julgada pressupõe repetição de demandas, ou seja, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, constituindo óbice à renovação do litígio, eis, que, uma vez constatada, enseja a extinção do novo processo. 3. Constatado que, do acidente que fundamenta o pleito de responsabilização civil, decorreu incapacidade permanente de membro da autora, é devido o pagamento de pensão mensal, pertencendo, por sua vez, ao arbitramento do seu valor, o exame da extensão da incapacidade. Mantido o percentual fixado na sentença. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de prestação jurisdicional; b) artigos 402, 949 e 950, todos do Código Civil, asseverando ser descabida a indenização fixada em favor da recorrida. Para tanto, afirma “incontroversa a ausência de sequelas incapacitantes na recorrida, motivo pela qual impõe-se a reforma do acórdão e, por conseguinte, da sentença, para que seja excluída a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de pensão vitalícia.” (id 42997924, pág. 8). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 85, §9o, do CPC, sob o argumento de que os honorários foram fixados em patamar excessivo e merecem ser minorados; d) artigo 1.026, também do CPC, defendendo inexistir caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, razão pela qual não tem amparo a multa fixada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 402, 949 e 950, todos do Código Civil, 85, §9o, e 1.026, ambos do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido em relação às matérias – higidez da indenização fixada, razoabilidade dos honorários e existência de caráter protelatório nos embargos – residem na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido veto sumular (7/STJ), também impede a admissão do recurso especial lastreado no dissenso interpretativo, conforme decidido no AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012